Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-21.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. O réu/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não considerou que o contrato de compra e venda estipulou prazo de entrega, cujos termos devem prevalecer. Alega ainda omissão quanto aos argumentos sobre a inexistência de comprovação dos lucros cessantes e juros de obra, e contradição, quanto os juros de obra, pois as rés não possuem legitimidade passiva, pois os valores foram cobrados diretamente pelo agente financeiro.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo recorrente, ao aplicar o art. 48 do CDC e concluir que a “formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega, assumida pelo fornecedor no termo de reserva imobiliária, cuja cláusula 21 estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/12/2021”, além de considerar que " [s]e a construtora/incorporadora não cumpriu o prazo de entrega do imóvel, deve pagar lucros cessantes ao consumidor a partir do fim do prazo de tolerância (estabelecido no pré-contrato) até a data da efetiva entrega do imóvel e indenizar os juros de obra que foi obrigado a pagar ao agente financeiro até o registro da carta de habite-se”.
3. Inexiste contradição em relação aos juros de mora se explicitado no acordão que “se o adquirente não atribui falha à instituição financeira, cabendo à construtora/incorporadora que descumpriu as condições contratuais responder pelos prejuízos suportados pelo consumidor.”
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.